Tribunal: TJDFT
Processo: 0723165-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDOME EM AVENTAL. FIM ESTÉTICO.
I – Os procedimentos cirúrgicos para fins estéticos podem ser excluídos da cobertura assistencial, nos termos do que dispõe o art. 20, § 1o, inc. II, da Resolução Normativa/ANS no 428, de 07/11/17. Ausente prova de que a dermolipectomia para correção de abdome em avental, prescrita à autora depois do período gestacional, é procedimento necessário à saúde da paciente. Mantido o julgamento de improcedência dos pedidos cominatório e indenizatório.
II – Apelação desprovida.